Tribunal: TJDFT
Processo: 0723512-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723512-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. RECORRIDO: JOAO LUIZ DARQUES FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, diante do não recolhimento das custas iniciais pela parte autora, mesmo após intimação específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, apesar da intimação, e da alegação de violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do impulso oficial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do feito se deu corretamente com base no art. 485, IV, do CPC, pois o não recolhimento das custas iniciais configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 4. A parte foi devidamente intimada para suprir a falta e manteve-se inerte, o que justifica a extinção sem resolução de mérito. 5. Os princípios processuais invocados não afastam a responsabilidade da parte pelo regular impulso do processo quando expressamente intimada para tanto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após intimação, configura falta de pressuposto processual e autoriza a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC. 2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não socorre a parte que se mantém inerte diante de decisão que exige providência para o regular prosseguimento do feito.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1137125/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 11/10/2011, p. 27/10/2011); TJDFT, Acórdão 1730447, 07106659320228070001, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 12/7/2023, p. 8/8/2023; Acórdão 1731528, 07096532920228070006, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/7/2023, p. 1/8/2023. A recorrente alega que a decisão vergastada violou os artigos 290 e 485, §7o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, ao manter a extinção do cumprimento de sentença sem que a parte exequente tenha sido previamente intimada para promover o recolhimento das custas iniciais da fase executiva. Nesse aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trecho de julgado do STJ como paradigma. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB/PR no 60.295. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 290 e 485, §7o, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em análise, embora a parte autora tenha sido devidamente intimada a recolher as custas iniciais da fase do cumprimento de sentença (ID n.o 69068296), sob pena de extinção do feito, esta apenas apresentou o comprovante de atualização monetária dos valores exequendos, deixando de cumprir adequadamente o disposto na decisão acima citada, vindo o feito a ser extinto na sequência. Ademais, cabe destacar e repetir que é dever da parte autora diligenciar para o fiel cumprimento das decisões judiciais. A apelante, no entanto, devidamente intimada, não tomou tais providências, evidenciando a ausência de pressupostos processuais necessários para o regular andamento da ação. (...) No caso concreto, conforme destacado na decisão acima, a parte autora foi intimada a trazer aos autos a guia de custas recolhidas, o que não foi feito.” (ID 73776979). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74467954. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003